Tribunal: TJES
Processo: 5000507-42.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000507-42.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEX FABIANI SOARES DOS SANTOS e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N.º 5000507-42.2022.8.08.0021

APELANTE: ALEX FABIANI SOARES DOS SANTOS e ANA LÚCIA PINHEIRO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA ANTERIOR AO REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DO SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. SÚMULA 84 DO STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Alex Fabiani Soares dos Santos e Ana Lúcia Pinheiro da Silva contra sentença que rejeitou embargos de terceiro opostos em face do Estado do Espírito Santo. Os apelantes buscam a desconstituição de penhora incidente sobre imóvel adquirido em alienação fiduciária, sustentando boa-fé na aquisição e inexistência de fraude à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alienação do imóvel anterior à aquisição pelos embargantes configura fraude à execução fiscal, considerando o momento da aquisição e o redirecionamento da execução fiscal ao sócio alienante; (ii) examinar a aplicabilidade da Súmula nº 84 do STJ para afastar a presunção de fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O compromisso de compra e venda foi firmado em 08/08/2018, com reconhecimento de firma em 27/10/2018, anterior à ciência do redirecionamento da execução fiscal ao sócio alienante, ocorrido em 2021, o que descaracteriza fraude à execução com base no artigo 792 do CPC.

5. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula nº 84, admite a oposição de embargos de terceiro quando há posse advinda de compromisso de compra e venda, ainda que não registrado, afastando a presunção de fraude à execução em tais hipóteses.

6. A coisa julgada formada na decisão que reconheceu fraude à execução no processo originário não atinge os embargantes, que não integraram aquela relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de fraude à execução fiscal não se configura quando a alienação do bem ocorre antes do redirecionamento da execução ao sócio alienante, sendo irrelevante o registro tardio do compromisso de compra e venda.

2. A oposição de embargos de terceiro com base em posse derivada de compromisso de compra e venda não registrado é admissível para afastar penhora sobre bem imóvel, conforme Súmula nº 84 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 792 e 85; Lei nº 8.009/1990; CTN, art. 185.

Jurisprudência relevante citada
:

1. STF, Súmula nº 84.

2. STJ, REsp nº 1.141.990/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/11/2010; AgInt no AREsp nº 930.482/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 15/8/2023.

3. TJES, Apelação Cível nº 0001213-35.2017.8.08.0038, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 22/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
ALEX FABIANI SOARES DOS SANTOS e ANA LÚCIA PINHEIRO DA SILVA
, com vistas ao reexame da sentença objurgada (id 3405286), integrada no id 3405294, que não acolheu os embargos de terceiro opostos em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais (id 3405297), os apelantes aduzem, em síntese, i) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; ii) a impenhorabilidade do bem de família; iii) a inexistência de fraude à execução, conforme disposto no artigo 792 do CPC c/c a Súmula 375 do STJ; iv) que o primeiro alienante - Felipe Zucchi dos Santos - vendeu o bem através de escritura particular de compra e venda em 08/08/2018, ocorrendo o reconhecimento de firma do respectivo instrumento em 27/10/2018 conforme id 11045259 dos autos da ação executiva registrada sob o nº 5000933-93.2018.8.08.0021, tornando-se indubitável o fato de que não houve fraude, pois a decisão que redirecionou a execução fiscal em face de Felipe Zucchi dos Santos só ocorreu em 15/10/2018, ou seja, data posterior à primeira alienação; v) o magistrado singular não considerou a data da escritura de compromisso de compra e venda com reconhecimento de firma como o momento da aquisição; vi) a época da segunda aquisição, restou configurado a inexistência de ciência dos possuidores, ora apelantes, bem como do proprietário resolúvel (CAIXA ECONÔMICA) a respeito do processo executivo Nº 5000933-93.2018.8.08.0021, restando configurada a boa-fé dos adquirentes.

Contrarrazões apresentadas no ID 3405306, em que o apelado pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento parcial do recurso ante a inovação recursal no que se refere à alegação de impenhorabilidade do bem de família e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

Tendo em vista que a preliminar arguida pode levar ao não conhecimento parcial do recurso, foi determinada a intimação dos apelantes para se manifestarem (id 5010585), o que restou cumprido no ID 5553281.

Em petição inserida no id 6035616, os apelantes requerem a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso até o julgamento de mérito pelo órgão colegiado, o que foi deferido por meio da decisão de ID 6070345.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer inserido no ID 7707770, opina pela desnecessidade de intervenção no feito.

I - DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Em sede de contrarrazões o recorrido sustenta que o presente recurso não deve ser parcialmente conhecido diante da
inovação recursal no que se refere à alegação de impenhorabilidade do bem de família.

Entretanto, “
é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 649 do CPC/1973,
com exceção do bem de família
, deve ser arguida pelo devedor na primeira oportunidade, sob pena de preclusão
” (AgInt no REsp n. 1.707.803/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 3/5/2018.)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE.
IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO
. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Em homenagem à segurança jurídica e à celeridade dos atos processuais, ressalvada a arguição de sua incidência sobre o bem de família, a impenhorabilidade deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Precedente da Corte Especial.
[...] (AgInt no REsp n. 2.036.024/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. 1- A própria lei processual sugere temperamentos ao caráter absoluto das impenhorabilidades, de modo que se revela fragilizada a ideia de que as constrições sobre os bens constantes no rol do art. 649 do CPC são, em quaisquer situações, descabidas.
2- A impenhorabilidade de bem arrolado no art. 649 do CPC, com exceção feita ao bem de família, deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes. 3- Há necessidade, em certas hipóteses, de se impor limites a arguições extemporâneas do devedor, para que o debate a respeito da questão não se prolongue indefinidamente, garantindo-se, assim, segurança jurídica e celeridade aos atos processuais, bem como evitando-se que a lide se converta numa disputa desordenada, sem freios ou garantias pré-estabelecidas.
[...] (EAREsp n. 223.196/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 20/11/2013, DJe de 18/2/2014.)

Ante o exposto, não obstante a impenhorabilidade de bem família não ter sido alegada na exordial dos embargos de terceiro, em atenção a orientação do Superior Tribunal de Justiça, rejeito a preliminar de inovação recursal.

II - MÉRITO

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de embargos de terceiro opostos por
ALEX FABIANI SOARES DOS SANTOS e ANA LÚCIA PINHEIRO DA SILVA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no qual, alegam, em apertada síntese, que em 18/03/2021, o Sr. Felipe Zucchi dos Santos, um dos executados na Execução Fiscal tombada sob o nº 5000933-93.2018.8.08.0021, vendeu o imóvel caracterizado pelo apartamento 402 e vagas de garagem nºs. 26 e 27 do Edifício Residencial Atlântico, situado à Rua Luiz Fernando Reis, nº 233, Praia da Costa, Vila Velha/ES, para a sociedade empresária VERMONT MINERAÇÃO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.

Narram que, em 01/07/2021, os embargantes realizaram a compra do referido imóvel da pessoa jurídica em questão pelo preço de R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta e mil reais), sendo R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais) por meio de recursos próprios e R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais) garantido pela alienação fiduciária firmada junto à Caixa Econômica Federal.

Aduzem que são alheios ao processo executivo e que não possuem nenhum vínculo que caracterize má-fé, sendo legítimos possuidores do imóvel, motivo pelo qual inexiste fraude à execução, mesmo porque o bem restou adquirido, por escritura pública em sede de alienação fiduciária, tendo como vendedora VERMONT MINERAÇÃO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA., que também não figura como parte na execução fiscal.

Afirmam que apesar de VERMONT MINERAÇÃO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA ter firmado compromisso particular de compra e venda em 08/08/2018, somente realizou a transferência da propriedade em março de 2021.

Enaltecem que consolidaram a aquisição do imóvel através de robusta diligência realizada por instituição bancária (Caixa Econômica Federal), em notória conduta proba e técnica e que em vista da posse de boa-fé, bem como ao se considerar que a constrição ocorreu após a aquisição do bem, a penhora deve ser desconstituída.

Ao receber a inicial, o julgador singular indeferiu o pedido liminar, tendo os embargantes interposto o recurso de agravo de instrumento nº 5002934-75.2022.8.08.0000, distribuído à minha Relatoria que, após a atribuição de efeito suspensivo, restou prejudicado pela prolação da sentença nos autos originários.

Devidamente citado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contestação, por meio da qual sustenta, em suma, que as CDA’s que fundamentam a execução originária são datadas de 2017, ao passo que em 09/04/2019 restou reconhecida a existência de grupo econômico, com a determinação de redirecionamento do executivo aos sócios Felipe Zucchi dos Santos e Khemel Carlos Oliveira na data de 23/10/2019.

Alega que a primeira alienação do imóvel se deu em 18/03/2021, tendo como transmitente o primeiro sócio supramencionado e adquirente a sociedade empresária Vermont Mineração, Exportação e Importação Ltda., o que já caracteriza fraude à execução e que a alienação posterior por parte da pessoa jurídica (ocorrida em 01/07/2021) é ineficaz perante o Fisco, vez que efetivada após a inclusão do sócio no polo passivo da execução.

Por fim, afirma que o verbete da Súmula 375 do STJ não se aplica ao âmbito das execuções fiscais, cuja presunção de fraude assume natureza absoluta, aplicando-se ainda que o adquirente esteja de boa-fé, devendo ser reconhecida a fraude à execução ocorrida na primeira alienação do bem.

Após o desinteresse das partes na produção de outras provas, sobreveio a sentença que não acolheu os presentes embargos.

Analisando o pronunciamento guerreado,
observo fundamentação suficiente para o não acolhimento dos presentes embargos de terceiro
, uma vez que houve enfrentamento efetivo do fato de que a primeira alienação ocorreu após a ciência do redirecionamento da execução fiscal para o sócio da pessoa jurídica executada.

Assim, há motivação suficiente na sentença em análise, inclusive com farta menção à jurisprudência correlata, sendo relevante destacar que a irresignação da parte recorrente diz respeito, em verdade, ao fato do julgador não ter
atendido à pretensão
.

Ademais, merece relevo que “
tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há que se falar em omissão do acórdão estadual, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Não resta configurada nulidade processual quando o Tribunal julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado. Não é ele obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
.” (AgInt no REsp n. 2.103.088/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Ato contínuo,
destaco que
“
os embargos de terceiro consistem em remédio processual utilizado por aquele que, não integrando a relação processual, sofra constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.
“ TJ-MG - AI: 10000212339915001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022
.

Especificamente acerca da execução fiscal, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recurso repetitivos, fixou a tese de que “
se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude
” (REsp n. 1.141.990/PR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 10/11/2010, DJe de 19/11/2010.), sendo, portanto, inaplicável a Súmula nº 375, do STJ, que afasta fraude pela boa-fé do terceiro adquirente.

A propósito, cito:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EFICÁCIA VINCULATIVA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP 1.141.990/PR. ALIENAÇÃO DO BEM APÓS A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375/STJ. PRESUNÇÃO ABSOLUTA FRAUDE À EXECUÇÃO
. (...)
4. A Primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp. 1.141.990/PR, representativo de controvérsia, da relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX (DJe 19.11.2010), consolidou o entendimento de que não incide a Súmula 375/STJ em sede de Execução Fiscal. Naquela oportunidade, ficou assentado que o art. 185 do CTN, seja em sua escrita original ou na redação dada pela LC 118/2005, não prevê, como condição de presunção da fraude à execução fiscal, a prova do elemento subjetivo da fraude perpetrada, qual seja, o consilium fraudis. Ao contrário, estabeleceu-se que a constatação da fraude deve se dar objetivamente, sem se indagar da intenção dos partícipes do negócio jurídico. 5. "Considera-se fraudulenta a alienação, mesmo quando há transferências sucessivas do bem, feita após a inscrição do débito em dívida ativa, sendo desnecessário comprovar a má-fé do terceiro adquirente" (AgInt no REsp n. 1.820.873/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 23/5/2023). No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.982.766/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022. Cite-se ainda: REsp n. 1.833.644/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 18/10/2019; AgInt no AREsp 1.171.606/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19.6.2018; AgInt nos EDcl no REsp 1.609.488/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 23.4.2018; AgInt no REsp 1.708.660/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 14.3.2018; AgInt no REsp 1.634.920/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 8.5.2017
. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 930.482/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FRAUDE À EXECUÇÃO. DESPICIENDA A DISCUSSÃO ACERCA DA BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375/STJ. RESP 1.141.990/PR, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 19.11.2010, JULGADO PELO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Ao julgar o REsp. 1.141.990/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 19.11.2010, representativo da controvérsia, esta Corte assentou o entendimento de que não se aplica à Execução Fiscal o Enunciado 375 da Súmula de sua jurisprudência, segundo o qual o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Sendo assim, há presunção absoluta da fraude à execução quando a alienação é efetivada após a inscrição do débito tributário em Dívida Ativa, ou, em sendo a alienação feita em data anterior à entrada em vigor da LC 118/2005, presume-se fraudulenta quando feita após a citação do devedor, sendo desnecessária, portanto, a discussão acerca da má-fé ou não do adquirente.
2. Faço a ressalva do meu entendimento pessoal, para afirmar a impossibilidade de presunção absoluta em favor da Fazenda Pública. Isso porque nem mesmo o direito à vida tem caráter absoluto, que dirá questões envolvendo pecúnia. No entanto, acompanho a jurisprudência, porquanto já está consolidada em sentido contrário. 3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.870.795/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Ademais, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os embargos de declaração opostos em face do acórdão vinculante, explicitou que
há ineficácia do negócio mesmo na hipótese de sucessivas alienações
. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973
. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IRRELEVANTE, NA HIPÓTESE, O FATO DE INEXISTIR REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO-DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO, MESMO NA HIPÓTESE DE SUCESSIVAS ALIENAÇÕES. PRESUNÇÃO JURE ET DE JURE. ART. 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC 118/2005. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375/STJ
. QUESTÕES NÃO SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR PARCIALMENTE ACOLHIDOS, PARA SANAR ERRO MATERIAL, SEM, CONTUDO, CONFERIR-LHES EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material existente no julgado. 2. Ressalte-se, por oportuno, que esta Corte admite a atribuição de efeitos infringentes a Embargos de Declaração, apenas quando o reconhecimento da existência de eventual omissão, contradição ou obscuridade acarretar, invariavelmente, a modificação do julgado, o que não se verifica na hipótese em tela. 3. Na hipótese, a quaestio juris envolve a mitigação da presunção de fraude por força da Súmula 375/STJ, mesmo quando a alienação do bem sucede a citação válida na Execução Fiscal, quando já em vigor a LC 118/2005, que deu nova redação do art. 185 do CTN, antecipando-se a presunção de fraude para o momento da inscrição em dívida ativa. 4. O comando da Súmula 395 do STJ, apesar de publicada em 23.9.2009, ou seja, após a edição das alterações introduzidas no art. 185 do CTN pela LC 118/2005, limitou-se a espelhar a jurisprudência consolidada preexistente à sua edição, atinente ao momento em que ocorre a fraude à execução, inclusive com precedentes proferidos em sede de Embargos à Execução que versaram sobre alienação ocorrida no curso da vigência da nova redação do art. 185 do CTN. 5. Todavia, não obstante assistir razão ao embargante quando explicita a premissa equivocada adotada pelo julgado embargado, ao afirmar que os precedentes que ensejaram à edição da súmula não foram exarados em processos tributários nos quais se controverteu em trono da redação do artigo 185 do CTN (fls. 325), é despiciendo dizer que o verbete sumular é apenas o resumo sintético da jurisprudência preexistente sobre o tema, respaldada em julgados de todas as Seções do STJ, mas que não foi concebida a partir da interpretação de normas tributárias, nem afastou expressamente a aplicação do referido preceito de legislação. 6. Logo, não há como afastar a presunção de fraude, com amparo na Súmula 375 do STJ, quando se tratar de Execução Fiscal, em que há legislação específica, qual seja, o art. 185 do CTN, na redação dada pela LC 118/2005, cujo escopo não é resguardar o direito do terceiro de boa-fé adquirente a título oneroso, mas sim de proteger o interesse público contra atos de dilapidação patrimonial por parte do devedor, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas. 7. Outro aspecto de extremo relevo para a fixação da tese é de que a existência do verbete sumular não obsta o exame da questão sobre a sistemática do recurso repetitivo previsto no art. 543-C do CPC/1973, notadamente quando se pretende afastar a regra inserta no art. 185 do CTN, sem, no entanto, submeter o tema ao devido incidente de inconstitucionalidade, em clara ofensa ao princípio da reserva de Plenário, previsto no art. 97 da CF. 8. Assim, o afastamento da norma prevista no art. 185 do CTN, na redação dada pelo LC 118/1995, só seria possível se após a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal, o que exigiria reserva de plenário e quorum qualificado, em obediência ao art. 97 do CF. 9. Verifica-se, ainda, erro material no acórdão hostilizado, na medida em que é fato incontroverso nos autos que o ora embargante adquiriu o bem de terceira pessoa, Sra. Ana Carolina Egoroff da Silva, e não do próprio executado, Sr. Rodrigo da Silveira Maia, como consignado pelo então relator. 10. O equívoco ocorrido, entretanto, não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, haja vista que a discussão dos autos gira em torno da configuração da fraude à execução quando a alienação foi efetivada após a citação do executado para responder pela dívida tributária já inscrita, na vigência da LC 118/2005, que alterou a redação do art. 185 do CTN, para entender que o concilium fraudis se caracteriza sempre que a alienação é efetuada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa.
11. Como se constatou que, na hipótese em apreço, o sujeito passivo em débito com a Fazenda Pública alienou o bem de sua propriedade após já ter sido validamente citado no Executivo Fiscal,
é irrelevante ter ocorrido uma cadeia sucessiva de revenda do bem objeto da constrição judicial, já que o resultado do julgamento não se altera no caso, pois restou comprovado, de forma inequívoca, que aquela alienação pretérita frustou a atividade jurisdicional executiva
. 12.
Portanto, ainda que o vício processual somente tenha sido revelado após a revenda do bem, considera-se perpetrado desde a data do negócio jurídico realizado pelo executado, porquanto já ocorrera a inscrição em dívida ativa e até mesmo a sua citação. Isso porque é absoluta a presunção da fraude, sendo desinfluente que o ora embargante tenha obtido o bem de um terceiro
. 13. Conclui-se que, à luz do disposto no art. 185 do CTN, deve ser mantida a tese firmada pelo acórdão embargado, segundo a qual, diante da entrada em vigor da LC 118/2005, o simples fato de a oneração ou alienação de bens, rendas ou direitos ocorrer após a inscrição da dívida ativa de crédito tributário, sem reservas de quantia suficiente à quitação do débito, gera presunção de fraude à execução, sendo irrelevante a prova do concilium fraudis, visto que, nessa hipótese, a presunção é jure et de jure, mesmo no caso da existência de sucessivas alienações.
14. Por fim, no pertinente à alegada omissão do Órgão Julgador em apreciar o segundo argumento dos Embargos de Terceiros, referente à não ocorrência de insolvência dos co-executados, cumpre esclarecer que a questões não foi suscitada em Contrarrazões, razão pela qual não pode ser posteriormente suscitada em sede de Embargos de Declaração, porquanto caracteriza inovação recursal. Na hipótese, opera-se a preclusão consumativa, conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior. Precedentes: AgRg no REsp. 1.556.433/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2016; AgRg no AREsp. 758.425/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3.2.2016; AgInt no REsp. 1.625.865/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2.6.2017; AgRg no REsp. 1.649.233/RS, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe 3.5.2017. 15. Embargos de Declaração interpostos pelo Particular parcialmente acolhidos, para suprir os vícios indicados, sem, contudo, conferir-lhes efeitos modificativos. (EDcl no REsp n. 1.141.990/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 14/11/2018, DJe de 21/11/2018.)

Ainda sobre a controvérsia,
quando há o redirecionamento da execução fiscal, a fraude à execução se caracteriza quando demonstrado que a alienação do bem de propriedade do sócio da empresa executada ocorreu após o efetivo redirecionamento
. Cito os seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. NOME DO SÓCIO QUE NÃO CONSTA NA CDA. ALIENAÇÃO DOS BENS APÓS A CITAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 185 DO CTN
. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II -
Esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, na hipótese de redirecionamento da execução fiscal, nos casos em que o nome do sócio não consta da CDA, somente se configura fraude à execução, nos termos do art. 185 do CTN, se a alienação dos bens do sócio ocorrer após o seu ingresso na lide, o qual se perfaz com a sua citação (efetivo redirecionamento)
. (...) (AgInt no REsp n. 1.926.717/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 23/6/2021.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DO DEVEDOR. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. SÓCIO DA DEVEDORA. FATO POSTERIOR AO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES
. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.141.990/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou o entendimento de que “a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.º 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa”. Assentou-se, na oportunidade, que “a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil)”.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, na hipótese de redirecionamento da execução fiscal, a fraude à execução se configura quando demonstrado que a alienação do bem pertencente ao sócio da empresa devedora ocorreu após o efetivo redirecionamento. Precedentes.
3. No caso concreto, segundo consta do acórdão recorrido, o redirecionamento do feito executivo foi determinado em 23/6/2003, com citação realizada em 15/9/2003, enquanto que a alienação do bem imóvel se deu em 9/5/2008, o que evidencia a ocorrência de fraude à execução. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.863.529/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 25/2/2021.)

Em continuidade, destaco que a Superior Tribunal de Justiça possui consolidada jurisprudência no sentido de que
a impenhorabilidade do bem de família é oponível quando caracterizada a fraude à execução
:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FRAUDE À EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. POSSIBILIDADE.
ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...)
3. Caracterizada a fraude à execução, deve ser afastada a impenhorabilidade do bem de família. Precedentes.
(...) (AgInt no AREsp n. 1.455.826/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. ARTS. 1.219, DO CC/02 E 810, 917, DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÓBICE DA SÚMULA 284 DO STF (POR ANALOGIA). ARTS. 1°, 7°, 506, DO CPC/2015 E 2° E 3°, DA LEI 10.741/2003. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
PENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA EM AÇÃO PAULIANA. POSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
4. O entendimento do STJ é no sentido de que, reconhecida a fraude à execução, a impenhorabilidade do bem de família deve ser afastada.
(...) (AgInt no AREsp n. 1.468.164/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 27/8/2019.)

Sobre o tema, cito ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS.
EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE APÓS A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E O REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA CONTRA O ALIENANTE. HIPÓTESE DE FRAUDE CONFIGURADA. RESP Nº 1.141.990/PR SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC
. (...) 3.
Impossível o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família em relação ao imóvel objeto da demanda, porquanto o reconhecimento da fraude à execução torna o negócio jurídico ineficaz em relação ao exequente.
(...) RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJRS; AC 5012577-33.2018.8.21.0001; Porto Alegre; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Denise Oliveira Cezar; Julg. 09/11/2024; DJERS 09/11/2024)

EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL CONFIGURADA. ARTIGO 185, CTN. ALIENAÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR Nº 118/05. BEM DE FAMÍLIA. INOPONIBILIDADE
. (...)
É entendimento pacífico do C. STJ que por força de reconhecimento de fraude à execução, o bem constrito não usufrui da proteção da impenhorabilidade estabelecida na Lei nº 8.009/1990. Inoponível o mencionado direito à moradia, pois, a aquisição do bem se deu em fraude à execução, portanto maculada desde a sua origem, conforme o ordenamento jurídico, que deve ser interpretado de forma conjunta, não isoladamente
. (TRF 3ª R.; ApCiv 0005677-29.2009.4.03.6126; SP; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini; Julg. 19/09/2024; DEJF 23/09/2024)

No caso dos autos, a parte embargante pretende o afastamento do reconhecimento da ocorrência de fraude à execução na alienação do apartamento 402 e vagas de garagem nºs. 26 e 27 do Edifício Residencial Atlântico, situado à Rua Luiz Fernando Reis, nº 233, Praia da Costa, Vila Velha/ES, sob a alegação de que teria adquirido o bem junto à sociedade empresária VERMONT MINERAÇÃO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA., na data de 01 de julho de 2021, a qual, por sua vez, teria comprado o bem do Sr. FELIPE ZUCCHI DOS SANTOS (sócio da empresa executada em face do qual foi redirecionada a ação fiscal execução fiscal nº 5000933-93.2018.8.08.0021), no dia 18 de março de 2021.

Sustenta, ademais, que o sócio executado e a VERMONT MINERAÇÃO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA firmaram o compromisso particular de compra e venda em 08/08/2018, mas somente levaram a registro a alienação em março de 2021, de modo que deve ser considerada a data do contrato particular para como data da alienação e não a data da escritura pública de compra e venda datada de 18/03/2021, registrada em 20/04/2021.

Sob esse enfoque, a Súmula nº 84 do STJ, estabelece que “
é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro
” (SÚMULA 84, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/06/1993, DJ 02/07/1993, p. 13283).

Em igual sentido, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta c. Segunda Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL
. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. (...)
IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacifica no sentido de que "celebração de compromisso de compra e venda, ainda que não tenha sido levado a registro no Cartório de Registro de Imóveis, constitui meio hábil a impossibilitar a constrição do bem imóvel, discutido em execução fiscal, e impede a caracterização de fraude à execução, (...)" (STJ, REsp 974.062/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJU de 05/11/2007). V. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 84, que preceitua: "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro." VI. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 487.556/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe de 18/3/2015.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL: ALEGAÇÃO GENÉRICA. QUESTÕES ENFRENTADAS NA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO:
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA.
COMPROVAÇÃO DA POSSE. DAÇÃO EM PAGAMENTO ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL.
AUSÊNCIA DE REGISTRO NA MATRÍCULA DO BEM. SÚMULA Nº 84 DO STJ
. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (...) 2) Mérito: Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. 3)
É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro (Súmula nº 84 do Superior Tribunal de Justiça). 4) É assente na jurisprudência do Tribunal da Cidadania que a celebração de compromisso de compra e venda, ainda que não tenha sido levado a registro no Cartório de Registro de Imóveis, constitui meio hábil a impossibilitar a constrição do bem imóvel discutido em execução fiscal e impede a caracterização de fraude à execução, como prevê o enunciado da Súmula nº 84/STJ. 5) Inexistente o registro de penhora ou arresto efetuado sobre o bem, não se pode presumir que as partes contratantes agiram em consilium fraudis. Para a demonstração de má-fé, necessária a indicação, por parte do credor, de que o comprador estava ciente da existência da execução fiscal contra o alienante e/ou estava em conluio com o devedor.
6) “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”. Tema 872 do STJ. 7) Recurso provido. Sentença reformada. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0001213-35.2017.8.08.0038, 2ª Câmara Cível, Rel. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, data 22/09/2023)

A partir dessa premissa, entendo que a parte embargante se desconstituiu de seu ônus probatória ao demonstrar no ID 3405300 que o adquirente primitivo, VERMONT MINERAÇÃO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA obteve a posse do bem em testilha do sócio da empresa executada, por meio do instrumento particular de compra e venda, firmado em 08/08/2018 e com firma dos compradores e vendedores reconhecida em 27/10/2018.

Outrossim, se depreende da cláusula da avença que “
a assinatura deste contrato e a entrega do material acertado entre as partes, em ato contínuo, transfere o direito de posse de ambas as unidades ao comprador que receberá as chaves dos vendedores
”.

Portanto, em consonância com a Súmula nº 84, do STJ, ainda que o compromisso particular de compra e venda tenha sido levado a registro somente após a ciência do sócio acerca do redirecionamento da execução fiscal (2021), verifica-se que ele foi firmado em momento anterior (2018), de modo que assiste razão aos apelantes a fim de que seja desconstituída a penhora realizada na execução fiscal nº 5000933-93.2018.8.08.0021 do bem imóvel em testilha.

Por fim, não desconheço que nos autos da referida execução fiscal foi proferida decisão no id 8832216 reconhecendo a fraude à execução ocorrida na alienação primitiva por considerar que a transferência foi levada em registro em momento posterior à inclusão do sócio no polo passivo da execução. Entretanto, a coisa julgada formado naquele processo não alcança os embargantes que não são partes naquela demanda.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ALEX FABIANI SOARES DOS SANTOS e ANA LÚCIA PINHEIRO DA SILVA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos de terceiro e determinar a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel objeto da matrícula nº137, ficha nº 00001 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Cidade Vila Velha/ES.

Via de consequência, diante da resistência do embargado (REsp n. 1.452.840/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe de 5/10/2016), inverto os ônus sucumbenciais e condeno a parte embargada ao pagamento das custas processuais adiantadas pela parte adversa e de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro, nos percentuais mínimos das faixas previstas nos incisos § 3º, do artigo 85, do CPC, a incidir sobre o valor atualizada da causa, na forma do artigo 85, § 4º, III, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/11/2024 às 17:21:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54489928112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.